Tribunal: TRF3
Processo: 0004096-14.2015.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES
Órgão colegiado: obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma,
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
572/821)

0004096-14.2015.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL DISTRATO SOCIAL – VALIDADE - REALIZAÇÃO DO ATIVO E PAGAMENTO DO PASSIVO - NECESSIDADE

I – O distrato social sem a realização do ativo e pagamento do passivo, inclusive tributário, desdobra-se em dissolução irregular, a ensejar responsabilidade dos dirigentes pela dívida fiscal remanescente.

II - Precedentes jurisprudenciais.

III – Embargos declaratórios acolhidos.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 0004096-14.2015.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: IZIPAPER COMERCIO DE PAPEIS E EDITORA LTDA - ME

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 0004096-14.2015.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: IZIPAPER COMERCIO DE PAPEIS E EDITORA LTDA - ME

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Senhor Desembargador Federal Cotrim Guimarã

Inteiro teor:
572/821)

0004096-14.2015.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL DISTRATO SOCIAL – VALIDADE - REALIZAÇÃO DO ATIVO E PAGAMENTO DO PASSIVO - NECESSIDADE

I – O distrato social sem a realização do ativo e pagamento do passivo, inclusive tributário, desdobra-se em dissolução irregular, a ensejar responsabilidade dos dirigentes pela dívida fiscal remanescente.

II - Precedentes jurisprudenciais.

III – Embargos declaratórios acolhidos.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 0004096-14.2015.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: IZIPAPER COMERCIO DE PAPEIS E EDITORA LTDA - ME

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 0004096-14.2015.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: IZIPAPER COMERCIO DE PAPEIS E EDITORA LTDA - ME

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Senhor Desembargador Federal Cotrim Guimarães (RELATOR): ao apreciar o Agravo em Recurso Especial no 1.113.887/SP, o Ministro relator Napoleão Nunes Maia Filho lhe deu provimento, para anular o acórdão recorrido de fls. 93/96 dos autos, já que deixou se pronunciar sobre o alegado nos embargos declaratórios de fls. 85/91 de que o simples registro do distrato social na Junta Comercial não caracteriza dissolução regular da empresa, se as disposições dos artigos 1033, 1.103, IV e 1.108 do Código Civil não forem respeitadas, o que justifica o redirecionamento da cobrança em face dos dirigentes nos termos da Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 0004096-14.2015.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: IZIPAPER COMERCIO DE PAPEIS E EDITORA LTDA - ME

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Senhor Desembargador Federal Cotrim Guimarães.( Relator): os embargos de declaração somente são cabíveis se houver na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Em resumo, os embargos servem apenas para esclarecer o obscuro, corrigir a contradição ou completar o julgado. De regra, não se prestam para modificar o mérito do julgamento em favor desta ou daquela parte.

O caráter infringente dos embargos somente é admitido a título excepcional, quando a eliminação da contradição ou da omissão decorrer logicamente a modificação do julgamento embargado.

Afora tais hipóteses, tem sido pela jurisprudência admitida a modificação substancial do julgamento nas situações de erro material, ou ainda, de erro de fato, como por exemplo quando a matéria julgada não tem pertinência com o objeto em lide.

Por fim, ainda, tem-se admitido e acolhido embargos com o fim de preqüestionar matéria para fins de recursos especial ou extraordinário direcionados ao STJ e a STF..

Deve-se anotar que a obscuridade que dá ensejo a embargos de declaração é apenas aquela que deixa a sentença ou acórdão com dúvidas, gera perplexidade ou permite interpretações diversas de seu conteúdo, de forma que deva ser esclarecido o julgado para que as partes tenham pleno conhecimento do julgamento em toda sua fundamentação e conclusões.

Compulsando os autos, verifico que, realmente, o acórdão embargado não apreciou a alegação de que distrato social somente caracteriza dissolução regular, ser for realizado o ativo e pagamento do passivo nos termos do art. 1.103, IV do Código Civil.

Assim, passo a apreciar o mérito dos embargos declaratórios.

O fato de os sócios, na pendência de dívida fiscal, resolverem desfazer a sociedade, não implica, por si só, em dissolução irregular; mas para tanto é necessário que os dirigente realizem ativo da empresa e, se possível, paguem o passivo, inclusive fiscal. Não o fazendo, presume-se que se assenhoraram do patrimônio social em detrimento dos credores da entidade dissolvida.

Até entendo que a averbação do distrato na Junta Comercial acrescido do documento contábil de liquidação da sociedade e de apuração do ativo dispensa a responsabilização dos sócios dirigentes pelo passivo social, tendo em vista que o simples inadimplemento da obrigação tributária não implica em infração à lei.

Ao contrário, os sócios dirigentes devem responder judicialmente aos credores a respeito do patrimônio da empresa dissolvida.

Esta E. Turma proferiu julgamento no sentido de que o registro do distrato social da empresa contribuinte no órgão competente sem realização do ativo e pagamento do passivo autoriza o redirecionamento da execução fiscal em desfavor de seus dirigentes. A propósito:

“RIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM EXECUÇÃO FISCAL. "ENCERRAMENTO" DA EMPRESA MEDIANTE DISTRATO INSCRITO NA JUCESP. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS NÃO PAGOS. PRESUNÇÃO DE DISSOLUÇÃO REGULAR AFASTADA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS SÓCIOS. RECURSO PROVIDO. 1. Presunção de dissolução regular da sociedade afastada nas hipóteses em que a pessoa jurídica registra o seu distrato social na Junta Comercial e deixa débitos "em aberto". 2. O registro do distrato na Junta Comercial é uma das fases do procedimento de dissolução da empresa, devendo haver posterior apuração dos ativos e pagamento de todos os passivos, para que se considere como regularmente extinta a personalidade jurídica . Precedentes do STJ (REsp 1650347 e AgInt no AREsp 902.673/SP) e desta Corte (AI 0015369-53.2016.4.03.0000) 3. No caso, a empresa registrou o instrumento de distrato social, sem quitar o débito objeto da presente execução fiscal. O distrato social foi registrado na Junta Comercial em momento posterior à inscrição em dívida ativa, corroborando a tese de que não poderia haver a extinção da execução, sem antes apurar-se a responsabilidade de seus representantes legais. 4. Recurso provido.

( TRF3, AI no 533463, 2a Turma, relator/acórdão Cotrim Guimarães, e-DJF3 Judicial 1 DATA:16/08/2018)

O acima exposto foi ratificado pelo Superior Tribunal de Justiça no seguinte julgado:

“EMEN: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE EMPRESA. ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES. TEMA 630/STJ. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu o pedido da União para redirecionamento da execução fiscal contra sócio de empresa que encerrou suas atividades sem a quitação dos tributos federais. 2. Constato que não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13.8.2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28.6.2007. 3. Não se pode conhecer da irresignação contra a ofensa aos 1.033, 1.036, 1.102 e 1.109 do Código Civil, pois os referidos dispositivos legais não foram analisados pela instância de origem. Ausente, portanto, o indispensável requisito do prequestionamento, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada". 4. Nos termos de precedentes deste STJ, o redirecionamento da Execução Fiscal contra o sócio-gerente da empresa é cabível quando demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou no caso de dissolução irregular da empresa, não se incluindo como hipótese de aplicação da desconsideração da personalidade jurídica o simples inadimplemento de obrigações tributárias ou não tributárias. 5. Nessa esteira, a certidão emitida pelo Oficial de Justiça atestando que a empresa devedora não mais funciona no endereço constante dos assentamentos da junta comercial, é indício de dissolução irregular, apto a ensejar o redirecionamento da execução para o sócio-gerente, de acordo com a Súmula 435/STJ ("Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente"). 6. O STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.371.128/RS fixou a seguinte tese jurídica (Tema 630/STJ): "Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente". 7. O distrato social, ainda que registrado na junta comercial, não garante, por si só, o afastamento da dissolução irregular da sociedade empresarial e a consequente viabilidade do redirecionamento da execução fiscal aos sócios gerentes. Para verificação da regularidade da dissolução da empresa por distrato social, é indispensável a verificação da realização do ativo e pagamento do passivo, incluindo os débitos tributários, os quais são requisitos conjuntamente necessários para a decretação da extinção da personalidade jurídica para fins tributários. Nesse sentido: REsp 1.777.861/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/2/2019; REsp 1.766.931/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/11/2018; AgInt no AREsp 697.578/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 4/12/2018. 8. Recurso Especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. ..EMEN:”

( STJ, Resp. no 1795248, 2a Turma, rel. Herman Benjamin, e-DJE 29/05/2019)

No caso, a situação supra restou configurada, pois, apesar de o distrato da empresa ter sido averbado em sua ficha cadastral na Junta Comercial do Estado de São Paulo, nada há nos autos demonstrando que ativo foi realizado e o passivo foi pago.

Ante ao exposto, acolho os embargos declaratórios de fls. 85/91 dos autos, para reconhecer que a empresa executada foi dissolvida irregularmente, bem como autorizar o redirecionamento da cobrança contra os sócios dirigentes, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL DISTRATO SOCIAL – VALIDADE - REALIZAÇÃO DO ATIVO E PAGAMENTO DO PASSIVO - NECESSIDADE

I – O distrato social sem a realização do ativo e pagamento do passivo, inclusive tributário, desdobra-se em dissolução irregular, a ensejar responsabilidade dos dirigentes pela dívida fiscal remanescente.

II - Precedentes jurisprudenciais.

III – Embargos declaratórios acolhidos. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Segunda Turma decidiu, por unanimidade, acolher os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.